Tribunal: TJBA
Processo: 8141617-51.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8141617-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: TITO BRITO CAVALCANTI

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI, GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

RECORRIDO: ELIEDSON SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. MERA INSATISFAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por ELIEDSON SANTOS DE SOUZA E TIAGO BRITO DE QUEIROZ em face do acórdão julgado pela Segunda Câmara Criminal 1ª Turma, que conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargado.

2.

Verifica-se a inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o embargante deste expediente para rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito.

3.

Sustenta o embargante a existência omissão e contradição no acórdão embargado, porquanto não teriam sido enfrentadas questões suscitadas nas contrarrazões do recurso em sentido estrito.

4.

Pela simples leitura da peça inicial vislumbra-se que os aclaratórios têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no Recurso em Sentido Estrito nº 8141617-51.2024.8.05.0001.

5.

N
ão há que se falar em contradição deste Colegiado ao alegar que o acórdão diverge frontalmente de entendimento consolidado por esta Turma, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 8014764-60.2025.8.05.0001, de relatoria do Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa.

6.

O referido precedente não possui qualquer semelhança com o caso em comento, visto que se faz necessária uma análise fática e o contexto das imputações. No Recurso em Sentido Estrito nº 8014764-60.2025.8.05.0001, analisa-se acusações em sede de relações domésticas, ocasião em que restou comprovada a ausência de justa causa para deflagração da ação penal, não possuindo qualquer relação com os fatos narrados no Recurso em Sentido Estrito em análise.

7.

Ao revés, a alegação de que há entendimento consolidado pela Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma, no caso em questão, busca induzir esta Turma a erro, razão pela qual não deve prosperar.

8.

Ressalte-se, que o objeto do Recurso em Sentido Estrito visa analisar os requisitos para recebimento da queixa-crime, logo a avaliação acerca da existência ou não do elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra, bem como a aplicabilidade ou não da excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do Código Penal e da imunidade profissional do advogado, são matérias que demandam dilação probatória, não sendo recomendável seu afastamento na fase preliminar do processo.

9.

Tecidas estas considerações, resta claro que o acórdão em questão não padece de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, devendo, portanto, serem rechaçados os aclaratórios opostos.

10.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração nº 8141617-51.2024.8.05.0001
,

em que figura como embargante

ELIEDSON SANTOS DE SOUZA E TIAGO BRITO DE QUEIROZ
e embargado
TITO BRITO CAVALCANTI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

de 2024.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça